Tribunal: TJSP
Processo: 2024888-67.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
ADI. Santana de Parnaíba. LM no 3.708/18, art. 1o, 2o, 'caput' e § 2o e Anexo I. Funções de confiança (ou especializadas). Atribuições técnicas, profissionais, operacionais. Descompasso com ditames constitucionais. CE, art. 111, 115, II e V e 144 da CE. Tema STF no 1.010. "Pregoeiro". Função pública gratificada. Exercício por servidor efetivo. –
1. Funções de confiança. Constitucionalidade. Tema

Ementa:
ADI. Santana de Parnaíba. LM no 3.708/18, art. 1o, 2o, 'caput' e § 2o e Anexo I. Funções de confiança (ou especializadas). Atribuições técnicas, profissionais, operacionais. Descompasso com ditames constitucionais. CE, art. 111, 115, II e V e 144 da CE. Tema STF no 1.010. "Pregoeiro". Função pública gratificada. Exercício por servidor efetivo. –
1. Funções de confiança. Constitucionalidade. Tema STF no 1.010. A análise das atribuições afetas às funções de confiança de Coordenador da Defesa Civil, Controlador Interno, Tesoureiro Geral do Município, Assistente de Diretor de Departamento, Chefe de Divisão, Chefe de Seção e Chefe de Setor denota posição de chefia e assessoramento, em seus diversos níveis hierárquicos, com acoplamento de funções específicas e diferenciadas às do cargo de origem. As funções são preenchidas por servidores concursados, efetivos, a afastar a preocupação usualmente demonstrada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Órgão Especial com os cargos comissionados 'puros'. O Tema STF no 1.010 cuida dos cargos em comissão e sua extensão às funções de confiança deve ser apreciada com cautela. Hipótese em que as funções de confiança (ou especializadas) indicadas na inicial são constitucionais e permanecem hígidas. –
2. Pregoeiro. Função pública gratificada. O 'caput' e § 2o do art. 2o da LM no 3.708/18 admitem que ocupem o posto de Pregoeiro servidores efetivos, comissionados e cedidos ao município pela União ou Estado. Em Procurador-Geral de Justiça v. Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Mineiros do Tietê, ADI no 2045018-15.2020.8.26.0000, 10-2-2021, Rel. Soares Levada, este Órgão Especial assentou o entendimento de que o posto de Pregoeiro consiste em função pública que acresce atribuições às do cargo efetivo do servidor designado, e por isso apenas servidores titulares de cargos efetivos podem ocupá-la. O acolhimento do pedido como formulado não traria o efeito desejado pelo autor, sendo o caso de se conferir interpretação conforme a Constituição aos dispositivos impugnados para que a função de Pregoeiro seja provida exclusivamente por servidor público titular de cargo efetivo do município de Santana de Parnaíba. – Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente, sem redução de texto e com interpretação conforme a Constituição.